Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste acerca de eventual vício à dialeticidade e da ocorrência de preclusão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004